Tribunal: TJPA
Processo: 0001265-89.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO Nº 0001265-89.2013.8.14.0301 APELANTE : JERFESON MARIANO LIMA CAMPOS APELANTE : ROSEMARY DE JESUS CAMPOS ADVOGADO : JÉSSICA RAÍRA DE JESUS CAMPOS E OUTRA APELADO : AURÉLIO LOBATO FERREIRA ADVOGADO : LUCIANA SANTOS BRINGEL – DEF. PÚBLICA RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL DO AUTOR EM DECORRÊNCIA DE OBRA FEITA PELOS REQUERIDOS, VIZINHOS. LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU QUE OS DANOS NA RESIDÊNCIA DO AUTOR FORAM DE FATO PROVOCADOS PELA OBRA DOS REQUERIDOS. SENTENÇA QUE CONDENOU OS REQUERIDOS À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ALÉM DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA RESIDÊNCIA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO I- O laudo pericial, oriundo de perícia realizada pelo engenheiro civil Francisco Ferreira de Castilho, indicado pelo juízo, e devidamente acompanhada pelo assistente técnico indicado pelos requeridos, - sobre ele tendo se manifestado ambas as partes-, é claro ao apresentar a conclusão da perícia: “ Ante o exposto e baseado no que foi visto e analisado, conclui o perito que o imóvel do autor (imóvel periciado), está com suas estruturas abaladas em função da construção da edificação dos requeridos, que quando da referida construção poderiam ter tido o cuidado de verificar o tipo de edificação do vizinho, visando erigir sua obra sem prejuízo de terceiros.” II- No que concerne ao valor atribuído aos danos materiais, e também questionado pelos apelantes, cumpre destacar que o orçamento formulado nos autos foi feito a encargo da Gerência de Perícias e Avaliações da Defensoria Pública do Estado, após vistoria/visita técnica feita no local pelo mesmo setor, que buscava avaliar os danos causados pela obra do imóvel vizinho, de propriedade dos requeridos. Assim, temos que o orçamento apresentado é documento plenamente válido, com detalhamento de materiais e valores necessário para a obra, cuja conclusão foi exatamente o valor pleiteado pelo autor na inicial, e deferido pelo juízo. III- SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001265-89.2013.8.14.0301

APELANTE: JERFESON MARIANO LIMA CAMPOS, ROSEMARY DE JESUS CAMPOS

APELADO: AURELIO LOBATO FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0001265-89.2013.8.14.0301

APELANTE : JERFESON MARIANO LIMA CAMPOS

APELANTE : ROSEMARY DE JESUS CAMPOS

ADVOGADO : JÉSSICA RAÍRA DE JESUS CAMPOS E OUTRA

APELADO : AURÉLIO LOBATO FERREIRA

ADVOGADO : LUCIANA SANTOS BRINGEL – DEF. PÚBLICA

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL DO AUTOR EM DECORRÊNCIA DE OBRA FEITA PELOS REQUERIDOS, VIZINHOS. LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU QUE OS DANOS NA RESIDÊNCIA DO AUTOR FORAM DE FATO PROVOCADOS PELA OBRA DOS REQUERIDOS. SENTENÇA QUE CONDENOU OS REQUERIDOS À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ALÉM DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA RESIDÊNCIA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO

I- O laudo pericial, oriundo de perícia realizada pelo engenheiro civil Francisco Ferreira de Castilho, indicado pelo juízo, e devidamente acompanhada pelo assistente técnico indicado pelos requeridos, - sobre ele tendo se manifestado ambas as partes-, é claro ao apresentar a conclusão da perícia:
“ Ante o exposto e baseado no que foi visto e analisado, conclui o perito que o imóvel do autor (imóvel periciado), está com suas estruturas abaladas
em função da construção da edificação dos requeridos, que quando da referida construção poderiam ter tido o cuidado de verificar o tipo de edificação do vizinho, visando erigir sua obra sem prejuízo de terceiros.”

II- No que concerne ao valor atribuído aos danos materiais, e também questionado pelos apelantes, cumpre destacar que o orçamento formulado nos autos foi feito a encargo da Gerência de Perícias e Avaliações da Defensoria Pública do Estado, após vistoria/visita técnica feita no local pelo mesmo setor, que buscava avaliar os danos causados pela obra do imóvel vizinho, de propriedade dos requeridos. Assim, temos que o orçamento apresentado é documento plenamente válido, com detalhamento de materiais e valores necessário para a obra, cuja conclusão foi exatamente o valor pleiteado pelo autor na inicial, e deferido pelo juízo.

III- SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

.PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0001265-89.2013.8.14.0301

APELANTE : JERFESON MARIANO LIMA CAMPOS

APELANTE : ROSEMARY DE JESUS CAMPOS

ADVOGADO : JÉSSICA RAÍRA DE JESUS CAMPOS E OUTRA

APELADO : AURÉLIO LOBATO FERREIRA

ADVOGADO : LUCIANA SANTOS BRINGEL – DEF. PÚBLICA

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por JERFESON MARIANO LIMA CAMPOS e ROSEMARY DE JESUS CAMPOS, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Obrigação de Fazer, proposta por AURÉLIO LOBATO FERREIRA.

Consta da inicial: 1) que o autor é residente e domiciliado na Pass. Albi Miranda, nº 145 - Bairro do Guamá, onde reside com sua família; 2) que no segundo semestre de 2011, os requeridos construíram uma casa de dois pavimentos, ao lado da residência do requerido, a qual causou uma série de prejuízos ao imóvel do autor, incluindo comprometimento de telhado, fachada, piso e paredes, dentre outros danos; 3) que tentou diversas vezes resolver amigavelmente a situação, mas não obtendo êxito, procurou a Defensoria Pública do Estado, que tentou uma composição amigável inicialmente, novamente sem êxito, uma vez que os requeridos afirmavam que só arcariam com os prejuízos sem restasse comprovado que fora a sua construção que causou; 4) que diante disso, a Gerência de Análise de Perícias e Avaliações da Defensoria Pública, realizou parecer técnico, após vistoria no local; 5) que mesmo após o laudo apresentado, que concluiu que os danos verificados no imóvel dos requerentes foram causados pela construção do requerido, este se manteve resistente à composição amigável, causando a necessidade de propositura da presente ação, em razão do grande temor dos requerentes acerca de sua integridade física e de sua família, pois sua residência sofre risco de desabamento.

Diante do exposto, requereram os autores indenização no valor de R$ 19.816,11 (dezenove mil, oitocentos e dezesseis reais e onze centavos), além de pagamento de mão-de-obra para realização do serviço. Acostou à inicial diversos documentos, dentre eles relatório de vistoria feito pela Defensoria Pública, e orçamento da reforma, também apresentado pela Gerência de Perícias e Avaliações da Defensoria Pública.

Devidamente instruído o feito, o requerido apresentou defesa também representado pela Defensoria Pública, tendo, posteriormente, desconstituído os poderes outorgados à defensoria Pública, e constituído patronos particulares, que prosseguiram na defesa dos demandados.

Concluída a instrução processual, com realização de nova perícia pelo juízo, foi proferida sentença, para julgar PROCEDENTE o pedido contido na exordial, condenando os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 19.816,11 (dezenove mil, oitocentos e dezesseis reais e onze centavos), devidamente atualizado, além da mão de obra para a realização do serviço.

Em face de tal sentença, os requeridos interpuseram RECURSO DE APELAÇÃO, onde contestam o julgado, sustentando que o imóvel construído pelos demandados foi feito dentro de total regularidade, obedecendo as legislações específicas, e que algumas situações apontadas no laudo pericial deixam dúvidas se o imóvel dos apelados realmente teria sido danificado em razão da obra dos apelantes. No mais, no que concerne aos danos materiais fixados em sentença, refere que o valor foi fixado de forma aleatória, levando em conta apenas um orçamento para a reforma da residência, sem juntada de comprovantes/recibos que pudessem atribuir validade ao valor arbitrado. Com esses centrais argumentos, requer o provimento do recurso, com reforma integral da sentença de piso.

Contrarrazões apresentadas nos autos, pela confirmação da sentença (ID 1646143).

À Secretaria, para inclusão do feito em pauta do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

.PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0001265-89.2013.8.14.0301

APELANTE : JERFESON MARIANO LIMA CAMPOS

APELANTE : ROSEMARY DE JESUS CAMPOS

ADVOGADO : JÉSSICA RAÍRA DE JESUS CAMPOS E OUTRA

APELADO : AURÉLIO LOBATO FERREIRA

ADVOGADO : LUCIANA SANTOS BRINGEL – DEF. PÚBLICA

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conforme relatado, o presente apelo foi interposto pelos requeridos JERFESON MARIANO LIMA CAMPOS e ROSEMARY DE JESUS CAMPOS, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Obrigação de Fazer, proposta por AURÉLIO LOBATO FERREIRA.

Os fundamentos da apelação, em suma, referem-se a questionamentos acerca do laudo pericial feito por determinação do juízo, - com presença de assistente técnico indicado pelos apelantes -, no que concerne, principalmente, à situação precária do imóvel do autor anteriormente à obra feita pelos requeridos, o que, segundo alega, lhes afasta a responsabilidade pelos danos ocorridos posteriormente à construção feita pelos apelantes. No mais, questiona também o valor fixado pelo juízo a título de danos materiais.

O recurso dos requeridos é de ser improvido. Vejamos:

No que concerne ao primeiro ponto, sustentam os apelantes que o próprio laudo atestou que o imóvel do autor tem mais de 20(vinte) anos, baixo padrão construtivo, feito em madeira de segunda qualidade e sedimentada em solo alagadiço. Tenta, assim, afastar sua responsabilidade, ao argumento de que, se o imóvel do autor tivesse padrão de construção superior, não teria sido afetado pela obra dos apelantes.

O argumento não se sustenta, devendo ser afastada a tentativa de desviar a responsabilidade ao autor. Isso porque o laudo pericial, oriundo de perícia realizada pelo engenheiro civil Francisco Ferreira de Castilho, indicado pelo juízo, e devidamente acompanhada pelo assistente técnico indicado pelos requeridos, é claro ao apresentar a conclusão da perícia:

“ Ante o exposto e baseado no que foi visto e analisado, conclui o perito que o imóvel do autor (imóvel periciado), está com suas estruturas abaladas
em função da construção da edificação dos requeridos, que quando da referida construção poderiam ter tido o cuidado de verificar o tipo de edificação do vizinho, visando erigir sua obra sem prejuízo de terceiros.”

Acerca de referido laudo, aliás, se manifestaram tanto os apelantes (ID 1646137), quanto o apelado (ID 1646137), que, embora tenham apresentado interpretação diversa acerca de seus termos, não apresentaram impugnação ao laudo, limitando-se a pleitear a prolação de sentença.

Desse modo, nada mais há a ser acrescentado acerca da responsabilidade dos apelantes pelos danos causados à residência do autor.

No que concerne ao valor fixado a título de danos materiais, bem referiu o magistrado de piso que
“ o valor dos danos causados já está discriminado nos autos, por engenheiro da defensoria Pública, servidor público sem interesse no resultado do feito. Os materiais necessários à reparação estão orçados em R$ 19.816,11 (dezenove mil, oitocentos e dezesseis reais e onze centavos), fora o valor da mão-de-obra, que igualmente deve ser paga pelos réus.

Nesse posto, cumpre destacar que o orçamento formulado nos autos foi feito a encargo da Gerência de Perícias e Avaliações da Defensoria Pública do Estado, após vistoria/visita técnica feita no local pelo mesmo setor, que buscava avaliar os danos causados pela obra do imóvel vizinho, de propriedade dos requeridos.

Assim, temos que o orçamento apresentado é documento plenamente válido, com detalhamento de materiais e valores necessários para a obra, cuja conclusão foi exatamente o valor pleiteado pelo autor na inicial, e deferido pelo juízo.

Desse modo, entendo que a sentença recorrida não merece qualquer reparo, razão pela qual CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença de piso nos termos em que foi proferida.

É o voto.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/10/2023